Tribunal: TJDFT
Processo: 0724432-10.2023.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS INTERNACIONAIS. FRAUDE RECONHECIDA. RELAÇÃO JURÍDICA. INEXISTÊNCIA. DECLARAÇÃO. CONSUMIDOR. IMEDIATA COMUNICAÇÃO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA OPERADORA. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS PELO TITULAR. OPERAÇÕES REALIZADAS MEDIANTE FRAUDE. VALORES SUBSTANCIOSOS. ATUAÇÃO PREVENTIVA DO BANCO E DA ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA. DESÍDIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. FORTUITO INTERNO. RISCO INERENTE AO EMPREENDIMENTO (STJ, SÚMULA 479). DANO MORAL. FALHA NO SERVIÇO. SEGURANÇA, INFORMAÇÃO E BOA-FÉ. VULNERAÇÃO. CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. DESEQUILÍBRIO FINANCEIRO. AFETAÇÃO DA ECONOMIA PESSOAL. OFENSA EXTRAPATRIMONIAL. AFETAÇÃO DA INCOLUMIDADE E DO EQUILÍBRIO PSICOLÓGICO. QUALIFICAÇÃO. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA. QUANTUM. ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Sob a teoria do risco do negócio encampada pelo legislador de consumo, o fornecedor de serviços bancários responde objetivamente pelas falhas advindas dos serviços que fomenta como inerentes à atividade lucrativa que desenvolve no mercado de consumo, não encerrando fato apto a ilidir sua responsabilidade a constatação de que os danos sofridos pelo consumidor derivaram da atuação delituosa de terceiros por enquadrar-se a ocorrência como fortuito interno às atividades desenvolvidas e aos riscos que lhe são inerentes se não reprimidas operações dissonantes do histórico de operações até então mantido pela lesada.
2. Evidenciado que, a despeito de cientificado do fato criminoso que vitimara o titular do cartão de crédito, o banco e a administradora coligada se recusaram a cancelar as transações internacionais empreendidas via do manejo fraudulento do instrumento, ensejando o lançamento e cobrança dos débitos derivados da fraude, além da limitação do crédito bancário do consumidor, restam aperfeiçoados a falha em que incidiram os fornecedores de serviços financeiros e os pressupostos necessários à sua responsabilização pelos efeitos que produzira, a par da desqualificação das operações ultimadas (CDC, art. 14, § 3o; STJ, súmulas 267 e 479).
3. Patenteada a falha em que incidiram as instituições financeiras e apreendido que resultara no lançamento de débitos carentes de lastro subjacente em desfavor do consumidor e em cobranças indevidas, afetando sua tranquilidade, paz e vida cotidiana, insculpem-se os fatos como gerador do dano moral, ressoando legítima a concessão de compensação financeira ao lesado compatível com o acontecido e consonante com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
4. A compensação pecuniária devida à atingida por ofensas de natureza moral deve ser mensurada de conformidade com seus objetivos nucleares, que são a penalização do ofensor e a outorga de lenitivo ao consumidor em ponderação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos, para o comportamento do ofensor e para a pessoa lesada no evento, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar uma alteração na situação financeira da ofendida, nem tão inexpressivo que redunde em uma nova mágoa à vitimada.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime.